Tribunal: STF
Processo: Rcl 48482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSA DE PEDIR VINCULADA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Leonardo Souza Santos ou Leonardo Souza Santana em face de decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5º RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP.
    Relata que o Reclamante tem direito à progressão de regime, pois cumpriu o lapso temporal exigido, tem bom comportamento carcerário atestado pela unidade prisional, não praticou faltas disciplinares nos últimos 12 meses. 
    Argui que na decisão reclamada, de apenas uma única página, o pedido inicial foi negado com fundamento único e exclusivo na pena longa e gravidades dos delitos.
    Articula que, por expressa previsão legal, por entendimento jurisprudencial já pacificado e ainda falta de fundamentação adequado do douto Juiz de primeira instancia, deve ser deferido o direito a progressão ao regime semiaberto.
    Aduz, assim, ausência da devida fundamentação legal e contrariedade a entendimento jurisprudencial já pacificado juntos ao STJ. 
    Requer a procedência da reclamação para sustar os efeitos da decisão que contraria frontalmente orientação judicial exarado deste Tribunal Superior e, sucessivamente, a concessão de habeas corpus de ofício para determinar a concessão da progressão de regime semiaberto, ou para que o juízo revise a decisão sem levar em consideração a pena longa e a gravidade dos delitos. 
    É o relatório.
    Decido. 
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    A reclamação ação autônoma de impugnação por se constituir em demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses indicadas como próprias ao seu cabimento (MITIDIERO, Daniel. Reclamação nas Cortes Supremas: entre a autoridade da decisão e a eficácia do precedente. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 105).
    Observo, todavia, que a presente reclamação não está alicerçada – não possui como causa petendi – em qualquer das hipóteses de cabimento, limitando-se o reclamante a arguir o desrespeito a entendimento jurisprudencial já pacificado junto ao STJ.
    In casu, o Reclamante sequer indica paradigma deste Supremo Tribunal Federal que teria sido desrespeitado pela autoridade reclamada, além de não alegar, tampouco comprovar, nestes autos, usurpação de competência desta Corte, tudo a evidenciar a manifesta incognoscibilidade da presente reclamação.
    Na linha do que ressaltado pelo Ministro Celso de Mello, em virtude de não se evidenciar, no caso, nenhuma das hipóteses legitimadoras do acesso ao instrumento processual da reclamação, cumpre reconhecer, presentes tais considerações, a sua inadmissibilidade, pois – insista-se – somente se justifica a utilização desse remédio constitucional nas estritas hipóteses definidas nos arts. 102, inciso I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e no art. 988, incisos I a IV, do CPC (Rcl 38.274-MC/BA, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 09.12.2019).
    Nesse mesmo sentido (grifei): 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de violação à jurisprudência da Corte. Incabível. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC/2015. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Incidência da Súmula 287 do STF. 6. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 7. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 32.264-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.2.2019)
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. 
    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.
    (Rcl 5.494-ED/ES, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2009) 
    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.
    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, inexiste decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior (Rcl 35.469-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020, v.g.):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.
    1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24.
    2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas.
    3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (Rcl 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.9.2017)
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal ou de habeas corpus.”
    (Rcl 29.953-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL.  ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO E SENTENCIADO QUE OBTEVE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
    1. Uma vez insubsistente o ato reclamado, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto.
    2. Inviável a ampliação objetiva de causas de pedir em sede de agravo regimental e/ou petições incidentais, visando a análise de teses não deduzidas na postulação originária.
    3. Impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Constituição Federal. Indevida supressão de instância.
    4. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável indeferimento de ofício, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.
    5. Agravo regimental prejudicado.”
    (Rcl 46.420-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021)
    Reafirmo, ainda, compreensão por mim externada em julgamentos nesta Suprema Corte (HC 166.240-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.02.2021, v.g.), no sentido de que, ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão, sendo, a meu juízo, inclusive, indesejável que o faça. Do contrário, a situação geraria inconveniente indeferimento de ofício, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida por outra instância. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação constitucional.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora